Tribunal: TJMT
Processo: 1041006-63.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041006-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA CELIA DIAS EVANGELISTA - CPF: 017.658.628-84 (APELADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DANO MORAL – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE TAXA DE JUROS ABUSIVA, COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – LEGALIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DURANTE A PANDEMIA (COVID-19) – VALOR COBRADO A MAIOR – FALHA EXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR EXCESSIVO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na espécie, não se está discutindo meramente o financiamento educacional, este sim de responsabilidade do FNDE, mas sim, a inclusão do nome da parte nos órgãos de restrição ao crédito, além outros encargos contratuais cobrados pela própria instituição financeira, motivo pelo qual possui legitimidade para estar no polo passivo da demanda.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SERASA, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

In casu, constata-se que a inscrição foi indevida, posto que a Lei n. 14.024/2020 alterou a Lei n. 10.260/2001, para suspender temporariamente as obrigações financeiras dos estudantes beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), durante o período de vigência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia do Covid-19, reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 06/2020, o que não foi cumprido pela instituição financeira, que ainda cobrou da consumidora valor superior ao contratado.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de revisão de contrato c/c indenização por dano moral que lhe move Regina Celia Dias Evangelista, julgou parcialmente procedente o feito, para homologar o laudo pericial judicial, que indicou o saldo devedor da autora no montante de R$ 39.509,54 (trinta e nove mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos), com parcelas mensais e sucessivas de R$ 312,72 (trezentos e doze reais e setenta e dois centavos), além de determinar a exclusão do nome do cadastro de inadimplentes, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante argui preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o contrato objeto da demanda é mantido e administrado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. No mérito, defende a legalidade da taxa de juros superior a 12% (doze por cento) ao ano, bem como da capitalização de juros e da comissão de permanência. Segue sustentando, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum fixado pelo dano extrapatrimonial. Por fim, pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 149048504), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Regina Celia Dias Evangelista
ajuizou ação de revisão de contrato c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco do Brasil S.A.
, aduzindo as partes firmaram contrato de crédito estudantil, contudo, foi surpreendida com o aumento do limite de crédito global, estando a dívida no montante de R$ 63.059,88 (sessenta e três mil e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), ocasionando a inclusão do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, mesmo após a proibição legal em razão da pandemia pelo Covid-19, havendo ainda a incidência de encargos abusivos no referido pacto, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, inclusive com a realização de prova pericial, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, para homologar o laudo pericial judicial, que indicou o saldo devedor da autora no montante de R$ 39.509,54 (trinta e nove mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos), com parcelas mensais e sucessivas de R$ 312,72 (trezentos e doze reais e setenta e dois centavos), além de determinar a exclusão do nome do cadastro de inadimplentes, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral,

além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(id. 149048493).

Irresignado,
o apelante argui preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o contrato objeto da demanda é mantido e administrado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

Sem razão. Na espécie, não se está discutindo meramente o financiamento educacional, este sim de responsabilidade do FNDE, mas sim, a inclusão do nome da parte nos órgãos de restrição ao crédito, além outros encargos contratuais cobrados pela própria instituição financeira, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

No mérito, defende a legalidade da taxa de juros superior a 12% (doze por cento) ao ano, bem como da capitalização de juros e da comissão de permanência.

Segue sustentando, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum fixado pelo dano extrapatrimonial.

Por fim, pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço das matérias afetas a legalidade da taxa de juros superior a 12% (doze por cento) ao ano, bem como da capitalização de juros e da comissão de permanência, por ausência de interesse recursal, uma vez que a r. sentença se deu no mesmo sentido, senão vejamos,
verbis
:

“Antes de analisar o laudo pericial, resta consignar que
a taxa de juros cobrada no contrato questionado não é abusiva pois ali especificou de 0,279% ao mês e 3,4% anual, por certo não viola disposição legal e não contém abusividade
.

Cabível a capitalização
, pois expressa no contrato anuído pelas partes, não merecendo retoque.

No tocante a mora, as partes avençaram a incidência de juros da cláusula sétima de 3,4% ao ano, capitalizados, equivalente a 0,279% ao mês, mais multa de 2%, como constante da cláusula décima quinta.

Portanto não ajustaram a comissão de permanência, restando prejudicado pedido inicial
, sobre sua incidência de cumulação de encargos.

Deste modo,
patente que os encargos pactuados tanto na normalidade como na mora não violam a legislação vidente, inexistindo abusividade
.”
(id. 149048493 – negritei e grifei).

Superada essa questão, o cerne da demanda está em saber se houve ou não conduta ilícita da instituição financeira, ora apelante, apta a ensejar a condenação por dano moral.

In casu
, pelo que se denota dos autos, resta incontroverso que o nome da autora, ora apelada, permaneceu inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em razão de suposto atraso no pagamento de dívida afeta ao FIES com o banco réu, ora apelante (id. 80109982).

Entretanto, constata-se que a inscrição foi indevida, posto que a Lei n. 14.024/2020 alterou a Lei n. 10.260/2001, para suspender temporariamente as obrigações financeiras dos estudantes beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), durante o período de vigência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia do Covid-19, reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 06/2020, o que não foi cumprido pela instituição financeira.

Não obstante, a cobrança realizada pela instituição financeira, ora recorrente, também foi indevida, uma vez que o laudo pericial judicial homologado pelo Juízo, que sequer foi impugnado pela mesma, diga-se de passagem, indicou o saldo devedor da autora, ora recorrida, no montante de R$ 39.509,54 (trinta e nove mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos), com parcelas mensais e sucessivas de R$ 312,72 (trezentos e doze reais e setenta e dois centavos), enquanto a aludida cobrança era de R$ 406,77 (quatrocentos e seis reais e setenta e sete centavos).

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano
, certo que este desapareceria, ensejando

concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela apelada.

Com isso, a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome no SPC/SERASA, por si só já configura injusta agressão a honra e a imagem da apelada, ocasionando-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização.

À vista disso, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, o ato arbitrário foi comprovado e o dano moral é consequência, porque a apelada nada devia ao apelante naquele momento e mesmo assim teve seu crédito abalado.

Logo, frente as provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação do apelante pelo dano extrapatrimonial.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei)

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à apelada.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro que cometeu, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório arbitrado.

Nesse contexto, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

À vista disso, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma neste particular
, para minorar a verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para minorar a condenação imposta pelo dano moral, que passa a ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora a contar da citação, na forma do art. 405, do C. Civil, e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023